Tribunal: TJBA
Processo: 8000552-73.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000552-73.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANTONIO DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
LUANA FRANCE ARAUJO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar à instituição financeira a exibição de documentos relativos a seguro de vida firmado pelo falecido pai do autor com empresa terceira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante possui legitimidade passiva para exibir a apólice e os documentos do seguro, com base na alegação de que sucedeu a seguradora originária.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de exibição de documentos exige que o autor demonstre, minimamente, o vínculo jurídico entre as partes que fundamente o dever de guarda e apresentação por parte da requerida.

4. O certificado do seguro foi emitido por companhia distinta, não havendo nos autos comprovação administrativa ou documental de que a apelante tenha adquirido a carteira de seguros ou sucedido a empresa originária.

5. Inexistindo prova do liame de pertinência subjetiva ou da sucessão empresarial, não se pode impor à apelante o ônus de exibir os documentos pleiteados, o que impõe o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. preliminar acolhida. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A legitimidade passiva em ação de exibição de documentos exige a demonstração mínima da relação jurídica com a parte demandada ou, em caso de alegação de sucessão empresarial, a comprovação de que a requerida assumiu o acervo e as obrigações da empresa originária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, 381 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 05013972620168050078, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, p. 04.10.2022; TJPR, APL nº 00008206820158160035, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, p. 24.05.2021; TJMG, AC nº 10701150108259001, Rel. Des. Alexandre Santiago, 11ª Câmara Cível, p. 28.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8000552-73.2019.8.05.0250, em que figura como Apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e Apelado
ANTONIO DE JESUS PEREIRA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMNAR E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos adiante explanados.